Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-41.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA PENA. FIXAÇÃO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESVAFORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Na situação de flagrante delito, o acesso à residência pelos policiais se reveste de legalidade, enquadrando-se na exceção à regra, prevista no artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil.

2. Nos crimes classificados como permanentes, como o tráfico de drogas, é possível a entrada forçada na moradia do suspeito, porque a consumação se prolonga no tempo, de modo que existindo indícios da existência do delito, não se exige autorização ou mandado judicial, sendo permitida a busca domiciliar, desde que presente fundadas razões para a diligência, o que ocorreu no caso dos autos.

3. Demonstradas nos autos a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito deve a condenação ser mantida.

4. Se a avaliação negativa da culpabilidade e dos antecedentes foi devidamente fundamentada pela sentença, observando-se que o apelante cometeu o crime enquanto cumpria pena por delito anterior e possui condenação definitiva anterior, não há falar em fixação da pena-base no mínimo legal.

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.